Tribunal: TJDFT
Processo: 0724626-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724626-67.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENAIM DE PAULA DE ARAUJO, ELLYSSON SEBASTIAN DE ARAUJO ROCHA, LORRANE FERNANDES DE SENA ROCHA, SEBASTIAO FERREIRA DA ROCHA, C. D. S. R. APELADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator